Tribunal: TJDFT
Processo: 0736934-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736934-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: REGINA FATIMA CARVALHO, REGINA FATIMA DA SILVA, REGINA HELENA PEREIRA DE SOUSA, REGINA LUCIA DA COSTA ALVES MATIAS, REGINA LUCIA MARQUES DE LISBOA ANDRADE, REGINA MARIA ANGELA DA SILVA GOMES, REGINA MARIA DOS ANJOS, REGINA MARIA FERREIRA DE JESUS, REGINA MARIA PEREIRA DOS REIS DIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos para fixação do quantum debeatur. Assim, os valores devidos pelo Distrito Federal podem ser alcançados por simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da apelação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de julho de 2023